Tribunal: TJDFT
Processo: 0720002-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CULPABILIDADE. REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. VALORAÇÃO MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO ADEQUADA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, § 1o, § 4o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) avaliar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (ii) examinar se é possível valorar negativamente os antecedentes; (iii) apreciar a correção da redução da pena em 1/3 pela tentativa; (iv) analisar a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O cometimento de furto durante o período de repouso noturno pode ser considerado para negativar a culpabilidade na primeira fase da dosimetria, em razão da maior gravidade e reprovabilidade da conduta praticada em tal condição, independentemente da movimentação do local ou da efetiva perturbação do repouso da vítima.
4. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida mesmo sem perícia técnica, desde que outros elementos probatórios comprovem o fato de maneira inequívoca.
5. Existentes duas qualificadoras (concurso de pessoas e rompimento de obstáculo), é possível utilizar uma delas para qualificar o delito e a outra para valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria. Precedentes.
6. A condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao delito analisado, embora não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes, permitindo a exasperação da pena-base.
7. Para eleger a fração adequada para diminuição da pena na terceira fase da dosimetria em razão da tentativa, deve o julgador aferir o iter criminis efetivamente percorrido. 7.1. Sendo praticados quase todos os atos executórios e percorrida quase a integralidade do iter criminis, correta a redução da pena na fração de 1/3.
8. Não obstante a pena cominada ao agente seja inferior a 4 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e antecedentes), autorizam a eleição do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO:
9. Recursos conhecidos, desprovido o da defesa e provido o do Ministério Público.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inciso II, 33, § 3o; 155, § 1o, § 4o, incisos I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 269; STJ, Tema no 1.087; STJ, AgRg no REsp no 2.086.099/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgRg no REsp no 2.055.648/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6a Turma, j. 06.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2036176, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2032278, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2022479, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2044706, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10.09.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.836.123/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 03.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2044123, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11.09.2025; STJ, AgRg no REsp no 2.117.149/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 19.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2044695, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2048863, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.09.2025.